Tribunal: TJPA
Processo: 0819222-62.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819222-62.2022.8.14.0040

APELANTE: CLEIDIANE TEIXEIRA DOS SANTOS, SEBASTIAO GOMES DE SOUZA FILHO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA – TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N° 11.343/2006-

SENTENÇA CONDENATÓRIA – FRAGILIDADE DAS PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO – LAUDO APTO A DEMONSTRAR A NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS – DEPOIMENTO UNÍSSONO E CONCISO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS DILIGÊNCIAS QUE ENVOLVERAM O CASO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DOS ACUSADOS – PRECEITO SECUNDÁRIO DA PENA – PEDIDO DE EXCLUSÃO AFASTADO- RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1) Alegação de insuficiência de provas da materialidade. Inobstante os apelantes argumentem que a materialidade do crime deve ser afastada em razão da inexistência do laudo toxicológico definitivo, não prospera a tese de absolvição, pois a materialidade do delito pode ser comprovada pelo laudo de constatação provisória, que descreve com clareza as substâncias apreendidas, e está em consonância com os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, os quais confirmaram a versão da acusação em juízo.

2) Em relação a autoria delitiva,
restou demonstrado nos autos que o recorrente Sebastião portava substância entorpecente quando foi abordado pela polícia, e que a apelante Cleidiane guardava cocaína, crack e maconha em sua residência,
recaindo ambos na conduta constante do art. 33, §4°, da Lei nº 11.343/2006, tornando inviável o pleito de absolvição requerido pelos acusados, pelo que deve ser mantida a condenação.

2.1) O
fato de as testemunhas serem policiais não elide a credibilidade de suas declarações, pelo contrário,
o depoimento prestado pelas autoridades que realizam a diligência da prisão constitui meio de prova idôneo para embasar uma decisão condenatória, desde que compatível com as demais provas produzidas
, como é o caso em tela. Entendimento do STJ.

3) Pedido de afastamento da pena de multa. Impossibilidade. A pena pecuniária constitui preceito secundário do tipo penal pelo qual os apelantes foram processados e condenados, de modo que a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente, conforme previsão no ordenamento jurídico. Impossível, portanto, sua exclusão
.

4)
Reanálise oficiosa da pena que redunda na redução da pena definitiva da apelante Cleidiane Teixeira dos Santos, e mantem inalterada a penalidade imposta ao recorrente Sebastião Gomes de Souza Filho Silva.

4) Recursos conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da
3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará
,
35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual,
ocorrida entre os dias
02 de dezembro de 2024 e 09 de dezembro de 2024
,
à unanimidade,

em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis distintas interpostas por
CLEIDIANE TEIXEIRA DOS SANTOS e SEBASTIÃO GOMES DE SOUZA FILHO SILVA,

objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da ação penal n°
0819222-62.2022.8.14.0040
, que condenou os apelantes como incurso no art. 33,
caput
e §4° da Lei n° 11.343/2006

às penas de 02 anos e 08 meses de reclusão e 266 dias multa e 02 anos de reclusão e 200 dias-multa, respectivamente, penas privativas de liberdade que final foram substituídas por duas penas restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária), conforme
Núm. 18079835, p. 1/12.

Os apelantes apresentaram razões recursais distintas (
Num. 18079855 - Pág. 1/8 e Num. 19778167 - Pág. 1/7)
. Todavia, alegaram os mesmos pontos de irresignação em relação a sentença condenatória, quais sejam:
a ausência de provas de materialidade
em razão da inexistência de laudo toxicológico definitivo, a fragilidade as provas no tocante a
autoria delitiva
capazes de sustentar o decreto condenatório imposto, e ainda, a impossibilidade econômica para honrar a
pena de multa
que lhes foi imposta.

Ao final, pugnam a reforma da sentença para que seja reconhecida a ausência de provas da materialidade e autoria delitiva, e dado provimento integral dos recursos para que seja reconhecida sua absolvição, com base no art. 386, VII do CPP, e que seja afastada a pena de multa.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
(Num. 18079856 - Pág. 1/9

e

Num. 21541931 - Pág. 1/8), pelo
conhecimento
e
desprovimento
dos recursos, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Armando Brasil Teixeira, se pronunciou pelo
conhecimento
dos recursos por preencherem os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelos seus
desprovimentos
, com a manutenção,
in totum
, da sentença condenatória

(Num. 22716039 - Pág. 1/10).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Os recursos sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Cumpre asseverar, inicialmente, que apesar dos recorrentes terem se insurgido da sentença condenatória por meio de peças autônomas, o objeto de impugnação é similar, razão pela qual
os recursos serão analisados conjuntamente, em obediência ao princípio da economia processual
.

O cerne dos presentes apelos resume-se nas alegações de que o
édito condenatório está consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a materialidade e autoria delitiva
do crime que lhe está sendo imputado, bem como a impossibilidade de cumprir a penalidade pecuniária que lhes foi imposta na sentença condenatória.

No que se refere a
materialidade do crime
, os apelantes afirmam que não está delineada nos autos em razão da ausência do laudo toxicológico definitivo, ressaltando que o laudo provisório é elaborado por dois policiais civis, sem observação de procedimento técnico, e apenas pela constatação visual do material apreendido.

Sabe-se que no julgamento de casos semelhantes, a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que em situações excepcionais, o laudo preliminar comprova a materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, desde que realizado por peritos nomeados pela autoridade policial e com a identificação do entorpecente apreendido.

O aresto do C. STJ:

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TRÁFICO DE DROGAS. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DEFINITIVA. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. MERA IRREGULARIDADE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO PELA PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, pacificou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo, de regra, é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes. Sem o referido exame, é forçosa a absolvição do acusado. Porém, em situações excepcionais, admite-se que a materialidade do crime seja atestada por laudo de constatação provisório, entendimento corroborado no julgamento do HC n. 686.312/MS
. 2. No caso, além de haver dados concretos e idôneos a identificar o perito responsável pelo laudo definitivo, a materialidade do crime também pode ser atestada pelo laudo de constatação provisório e pelo auto de apreensão. 3. Fixação da seguinte tese: a simples falta de assinatura do perito encarregado pela lavratura do laudo toxicológico definitivo constitui mera irregularidade e não tem o condão de anular a prova pericial na hipótese de existirem outros elementos que comprovem a sua autenticidade, notadamente quando o expert estiver devidamente identificado e for constatada a existência de substância ilícita. 4. Recurso especial provido para cassar o aresto que absolveu o réu Maxuel Patrick Lopes da prática do delito de tráfico de drogas, e considerar válido o laudo toxicológico definitivo para a comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas, determinando-se, por conseguinte, o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais para que prossiga na análise das demais teses defensivas suscitadas no recurso de apelação interposto. (STJ - REsp: 2048440 MG 2023/0017521-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/11/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/11/2023)
– grifamos
.

No âmbito desta Corte de Justiça, a matéria também se encontra pacificada por meio da súmula nº 32, verbis:
“a ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios.”

In casu
, há nos autos o auto/termo de exibição e apreensão de objeto no
Num. 18079748 - Pág. 11/12
, no qual consta que foram entregues à autoridade policial, pelos policiais militares que realizaram as diligências, determinada quantidade de substâncias entorpecentes ali consignadas, as quais foram submetidas à análise preliminar, conforme laudo de constatação provisória de substância de natureza tóxica acostado no
Num. 18079748 - Pág. 25,
o qual descreveu a existência de três tipos de substâncias entorpecentes: maconha, cocaína e crack.

Diante dos dados constantes do laudo provisório, que menciona com clareza a natureza e a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas no domínio dos acusados, não há que se falar na tese de absolvição, uma vez que o referido laudo provisório comprova a materialidade do delito, sobretudo porque está acompanhado dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, os quais confirmaram a versão da acusação em juízo.

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos.

Isso porque o
depoimento dos Policiais Militares Sandro de Assis Rodrigues Machado (ID 18079828), Márcio Pereira Setubaal (ID 18079829), Clovis Souza Viana Junior ( ID 18079827) e do Delegado de Polícia Civil Dufrae Abade Paiva ( ID 18079830)
são uníssonos e concisos ao afirmar que no dia do fato o recorrente Sebastião foi abordado em um veículo e com ele encontrado a quantidade de 9 (nove) gramas de crack. Na ocasião o apelante declinou que a droga seria uma entrega, pelo que conduziu os policiais à residência da recorrente Cleidiane, onde foram encontrados vários pinos de cocaína e crack, além de maconha.

Ressalta-se que
o fato de as testemunhas serem policiais não elide a credibilidade de suas declarações, pelo contrário,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
(STJ - AgRg no HC: 891224 SP 2024/0045484-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024).

Importa evidenciar, ainda, que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla, sendo que a prática de qualquer um dos verbos contidos no art. 33,
caput
e §1° da Lei n° 11.343/2006 é suficiente para a consumação do delito.

Nesse sentido, observa-se que restou demonstrado nos autos que o recorrente Sebastião portava substância entorpecente quando foi abordado pela polícia, e que a apelante Cleidiane guardava cocaína, crack e maconha em sua residência,
recaindo ambos na conduta constante do art. 33, §4°, da Lei nº 11.343/2006, tornando inviável o pleito de absolvição requerido pelos acusados, pelo que deve ser mantida a condenação.

Não obstante as razões recursais, de pronto, verifica-se que os argumentos esposados pelos recorrentes não merecem prosperar, pois, o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a decisão ora guerreada
foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva ação dos recorrentes na empreitada criminosa prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, de forma convicta e inquestionável
.

O segundo ponto de irresignação dos apelantes Cleidiane Teixeira dos Santos e Sebastião Gomes de Souza Filho Silva com a sentença recorrida é a
aplicação de pena de multa
. Buscam a exclusão sob o fundamento de que não possuem condições financeiras para adimplir ao pagamento da pena de 266 (duzentos e sessenta e seis) e 200 (duzentos) dias-multa, respetivamente, com valor diário no mínimo de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Ora, a fixação da pena pecuniária constituiu o preceito secundário da pena, e sua aplicação cumulativamente com a pena privativa de liberdade decorre de imposição legal. Desse modo, a
exclusão
ou redução injustificada da pena de
multa
viola o princípio constitucional da individualização da pena previsto no artigo 5º, XLVI da Constituição da República.

Em julgamento de casos semelhantes, colaciona-se o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. Confirmado nos autos a autoria do crime do art. 33 da Lei de Drogas, consubstanciada em provas seguras quanto a autoria do crime em questão. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, impossibilitando assim qualquer desclassificação da conduta delitiva que lhe foi atribuída.
REQUERIDA PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. Não é possível a exclusão da pena de multa uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade sendo defeso a sua conversão ou exclusão, sob pena de se violar o princípio da legalidade
. Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo juízo da execução. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00106841720198140401 16865919, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 30/10/2023, 2ª Turma de Direito Penal)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA, OU DESCLASSIFICAR O DELITO PARA AQUELE PRESENTE NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. PRETENSÃO INFUNDADA. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas. depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, impossibilitando qualquer pretensão desclassificatória. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, COM REDEFINIÇÃO DA PENA BASE E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PRESENTE NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. TESE PARCIALMENTE PROCEDENTE. Dosimetria refeita, com aplicação da causa de diminuição de pena em seu percentual máximo. REQUERIDO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. Não é possível a exclusão da pena de multa uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade sendo defeso a sua conversão ou exclusão, sob pena de se violar o princípio da legalidade. Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo juízo da execução. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE AS TESES VENTILADAS NESTE RECURSO, COMO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO FICTO, DE ACORDO COM O ART. 1.025 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08005195220218140094 20311279, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/06/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

Assim, a pena de multa não pode ser afastada, uma vez que sua imposição deve ser cumulada com a reprimenda privativa de liberdade, conforme previsão no ordenamento jurídico.

Ressalta-se que qualquer discussão sobre a forma em que a referida pena será executada, considerando a afirmativa de hipossuficiência econômica dos apelantes, deve ser dirigida ao Juízo de Execução, na ocasião do cumprimento definitivo da pena imposta,

Por fim, em homenagem
ao efeito devolutivo amplo da apelação criminal em favor do réu
, passa-se a reanálise do cálculo da pena feito na sentença
.

Na dosimetria da pena aplicada em relação a apelante
Cleidiane Teixeira dos Santos
, mantenho desfavorável à apelante a natureza e a quantidade das drogas, pelos próprios fundamentos assinalados na sentença recorrida. Todavia, através do critério de valoração das circunstâncias judiciais no patamar de 1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato prevista para o crime do art. 33 da Lei nº
° 11.343/2006 ,
reduzo a pena-base a
06 (seis) anos e 03 (três meses) de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa,
com valor diário equivale a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Na segunda fase, mantida a pena-base em razão da inexistência de agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, configurada apenas a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, que aplico na fração de 2/3 contida na sentença,

perfaz a pena definitiva de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 208 (duzentos e oito) dias-multas
.

Quanto aos cálculos da pena realizados para o apelante
Sebastião Gomes de Souza Filho Silva,
mentem-se desfavorável a quantidade e natureza das drogas, pelos fundamentos expostos na sentença, e usando o critério de valoração das circunstâncias de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, em estrita observância ao
princípio non reformatio in pejus, mantenho a
pena-base imposta, de 06 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa.
Na segunda fase, inexiste ocorrências que possam modificar a penalidade. Na terceira fase aplica-se a causa de redução da pena atinente a traficância eventual, seguindo inalterada a pena definitiva assinalada na sentença, fixada em
02 (dois anos) de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Mantida a substituição da pena da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito (uma de prestação de serviço a comunidade e uma pena pecuniária), de acordo com o art. 44 do CP, tal como determinado na sentença condenatória. Incabível suspensão da pena, com fulcro no art. 77 do CP.

Seguem inalterados os demais pontos da sentença não desafiados pelos recursos de apelações criminais.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos apelos criminais, reduzindo a pena definitiva da apelante
Cleidiane Teixeira dos Santos em

02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 208 (duzentos e oito) dias-multas,
e
mantendo inalterada a penalidade imposta ao recorrente
Sebastião Gomes de Souza Filho Silva, fixada em 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
,
consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,16 de dezembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 16/12/2024